Tribunal: TJPA
Processo: 0017438-96.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017438-96.2010.8.14.0301

APELANTE: JARDENNILSON MESSIAS FREITAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Cabo da Polícia Militar, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias. O autor alegou que preenchia os requisitos legais e que havia sido indevidamente preterido, mesmo após requerimento administrativo negado com base em parecer jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o policial militar tem direito subjetivo à promoção por ressarcimento de preterição, mesmo tendo sido considerado inválido para o serviço militar por perícia médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição exige o cumprimento cumulativo de critérios objetivos, dentre os quais se destaca a aptidão física atestada em inspeção de saúde e teste físico, conforme a Lei Estadual nº 6.669/2004.

A Administração Pública possui discricionariedade técnica na análise dos requisitos para promoção funcional de militares, sendo o ato administrativo condicionado ao cumprimento estrito das exigências legais.

O laudo pericial oficial declarou o autor inválido para o serviço militar ativo, o que inviabiliza sua inclusão no quadro de acesso e, por consequência, sua promoção.

Não há comprovação de reabilitação formal ou declaração de aptidão nos autos, o que legitima a negativa administrativa.

O controle judicial sobre atos de promoção deve se limitar à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração em juízos técnicos ou discricionários, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

A pretensão do apelante colide com os princípios da legalidade e da reserva legal, por buscar compelir a Administração a conceder promoção sem o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar exige o cumprimento estrito dos critérios legais e regulamentares, inclusive aptidão em inspeção de saúde e teste físico.

A invalidez para o serviço militar atestada em laudo pericial oficial afasta o direito subjetivo à promoção, mesmo nos casos de alegada limitação parcial.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise de critérios técnicos e discricionários relativos à promoção funcional de militares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.669/2004, art. 5º, III e IV; CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JARDENNILSON MESSIAS FREITAS DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária que ajuizou contra o ESTADO DO PARÁ, por meio da qual buscava o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Cabo da Polícia Militar, com efeitos retroativos a 25 de setembro de 2008 e pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Alega o autor, ora apelante, que foi policial militar desde 1º de maio de 1998 e que, conforme os critérios legais e regulamentares aplicáveis à época, fazia jus à promoção por ressarcimento de preterição. Narra que chegou a pleitear administrativamente o benefício, mas seu pedido foi indeferido com base no parecer jurídico da consultoria da administração estadual. Em virtude dessa negativa, ingressou em juízo.

O juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém julgou improcedente a pretensão, considerando que o autor, à época do pedido, foi declarado inválido para o serviço militar em perícia médica oficial, não preenchendo, assim, os requisitos legais exigidos para a promoção, notadamente os dispostos na Lei Estadual nº 6.669/2004.

Insurge-se o apelante contra essa decisão, afirmando que a perícia apenas reconheceu sua limitação parcial, e que sua situação deveria ser equiparada à de outros militares promovidos mesmo com restrições. Alega violação ao princípio da isonomia e sustenta que o direito à promoção deveria ter sido reconhecido, especialmente por haver provas nos autos de que exerceu, de forma regular, as funções inerentes à sua graduação.

É o relatório.

VOTO

Conforme destacado pelo Ministério Público do Estado do Pará em parecer exarado pela 13ª Procuradoria de Justiça Cível, a promoção de praças no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará é regulada pela Lei nº 6.669/2004, que estabelece critérios rígidos e cumulativos para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos, incluindo o comportamento mínimo, tempo de serviço e, especialmente, a aptidão em inspeção de saúde e no teste de aptidão física (art. 5º, incisos III e IV da referida lei).

Tais requisitos, de natureza objetiva, devem ser observados de forma estrita pela Administração Pública, que atua nesse campo com elevado grau de discricionariedade técnica e vinculada à legislação específica.

O parecer ministerial sublinha que a promoção de praças, notadamente por ressarcimento de preterição, não é ato automático nem decorre exclusivamente de tempo de serviço.

Trata-se de ato administrativo complexo, que envolve a análise cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, a existência de vaga no quadro de acesso e a conveniência administrativa, sem os quais não se pode configurar direito subjetivo à ascensão funcional.

No caso concreto, é incontroverso que o apelante foi considerado inválido para o serviço ativo mediante laudo pericial, circunstância que por si só inviabiliza sua inclusão no quadro de acesso à promoção.

A própria Lei nº 6.669/2004, no art. 5º, inciso IV, exige como condição sine qua non a aprovação em teste de aptidão física, sendo este um dos critérios que não admite relativização.

Ainda que se admita a limitação parcial da capacidade, como sugere o apelante, não há nos autos qualquer evidência de que ele tenha sido formalmente reabilitado ou declarado apto para os fins do processo de promoção, o que torna legítima a negativa administrativa.

Acrescente-se que o controle judicial sobre a promoção funcional de militares deve se restringir à legalidade do ato administrativo, como ensina a doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na avaliação de critérios técnicos e discricionários relacionados à gestão de pessoal, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a documentação constante nos autos não evidencia o preenchimento dos requisitos legais para a promoção, tampouco demonstra a existência de ato ilegal ou abusivo por parte da Administração Pública.

A atuação estatal esteve pautada nos parâmetros normativos da legislação estadual vigente e nos pareceres técnicos e jurídicos produzidos no âmbito do procedimento administrativo.

O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, bem pontuou que a pretensão do autor colide com os princípios da legalidade e da reserva legal, pois busca compelir a Administração a conceder uma promoção em desconformidade com os critérios estabelecidos em lei, o que é juridicamente inadmissível.

Diante disso, é de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso de apelação interposto por JARDENNILSON MESSIAS FREITAS DA SILVA,
para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada eventual gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/07/2025